Tribunal: TCU
Processo: 002.747/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Jadson Luz Ferro contra o Acórdão 1685/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal ato de aposentadoria de seu interesse com consequente recusa de registro, em razão do pagamento de rubricas judiciais decorrentes de planos econômicos, que deveriam ter sido absorvidas pelos acréscimos remuneratórios supervenientes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito negar-lhe provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.